Tribunal: TJBA
Processo: 8074506-50.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074506-50.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

Advogado(s)
:
MIZZI GOMES GEDEON DIAS

APELADO: ROSENI GOMES SANTOS MAGALHAES

Advogado(s)
:
JAIME DALMEIDA CRUZ

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAPLICABILIDADE DE NORMA POSTERIOR À APOSENTADORIA DO PARTICIPANTE. DIREITO ADQUIRIDO. EQUILÍBRIO ATUARIAL NÃO COMPROMETIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Fundação Petrobras de Seguridade Social – PETROS contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por Roseni Gomes Santos Magalhães, reconhecendo-lhe o direito à suplementação de pensão por morte do ex-empregado da Petrobras, Francisco Lordelo Magalhães, falecido em 2023. A decisão determinou à PETROS o pagamento da pensão suplementar mensal e das parcelas pretéritas desde o mês subsequente ao óbito, acrescidas de correção monetária e juros legais. A autora comprovou ser cônjuge do falecido, bem como ser titular de pensão por morte concedida pelo INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a concessão da suplementação de pensão por morte deve observar o regulamento vigente à época da aposentadoria do participante ou o vigente na data do óbito; (ii) estabelecer se a ausência de inscrição prévia da autora como beneficiária inviabiliza o benefício; e (iii) determinar se há necessidade de aporte adicional para inclusão da dependente, sob pena de desequilíbrio atuarial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.. Aplica-se à concessão de suplementação de pensão por morte o regulamento vigente à época em que o participante se tornou elegível à aposentadoria, conforme art. 17, parágrafo único, da LC nº 109/2001, sendo vedada a retroatividade de norma posterior mais gravosa, como a Resolução nº 49/1997 da PETROS.

2. A ausência de designação prévia da cônjuge como beneficiária não impede o reconhecimento do direito à suplementação da pensão, quando demonstrado o vínculo conjugal e a dependência econômica, em conformidade com a jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

3. A exigência de aporte atuarial adicional contida em norma posterior à aposentadoria do participante não pode ser imposta à dependente, sob pena de afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e ao princípio da segurança jurídica (CF/1988, art. 5º, XXXVI; LINDB, art. 6º).

4. A substituição do titular falecido por dependente habilitado não configura majoração de benefício nem causa desequilíbrio atuarial, sendo mera decorrência do vínculo previdenciário consolidado com a aposentadoria do participante.

5. A jurisprudência do STJ (REsp 1705576/SP; AgInt no AREsp 1104667/GO) e do TJBA reitera a possibilidade de inclusão posterior de cônjuge ou companheira como beneficiária, ainda que não previamente inscrita, desde que demonstrada a união estável ou casamento e a dependência econômica.

6. Não se aplica o Tema 907 do STJ ao presente caso, pois este trata da regra de cálculo da renda mensal inicial do benefício complementar, e não da definição do direito ao benefício por substituição de beneficiário.

7. A condenação em honorários advocatícios em percentual sobre o valor da condenação encontra respaldo no art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, estando devidamente fundamentada e proporcional à sucumbência verificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Aplica-se à concessão de suplementação de pensão por morte o regulamento vigente à época em que o participante se tornou elegível à aposentadoria, não incidindo norma posterior que imponha novos requisitos, sob pena de violação ao direito adquirido e ao princípio da segurança jurídica.

2. A ausência de designação prévia da dependente como beneficiária não impede o direito à suplementação da pensão, desde que comprovado o vínculo familiar e a dependência econômica.

3. Não é exigível aporte atuarial adicional quando inexistente previsão regulamentar à época da aposentadoria do participante.

4. A substituição de beneficiário falecido por dependente habilitado não compromete o equilíbrio atuarial do plano.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 202; LINDB, art. 6º; LC nº 109/2001, art. 17, parágrafo único; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1705576/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 1104667/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 17.09.2018; TJBA, Apelação nº 0340700-10.2012.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 19.02.2020; TJBA, Apelação nº 0553509-38.2018.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 18.12.2018.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador (a) de Justiça

09